Tribunal: TJMT
Processo: 1005464-10.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1005464-10.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ.
Impetrantes: Augusto Bouret Orro e Murilo César Leite Gattass Orro
Paciente: Murilo César Leite Gattass Orro
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Murilo César Leite Gattass Orro, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que haveria permitido o processamento do paciente em ação penal derivada da denominada “Operação Arqueiro”, em inobservância às disposições legais que dão concretude ao princípio do promotor natural.
A ação constitucional foi inicialmente apreciada pelo Desembargador Paulo da Cunha, durante o plantão judiciário, sendo deferido o pedido liminar (id. 36211986, p. 01/03).
A seguir, os autos foram distribuídos, por sorteio, à relatoria do Desembargador Rondon Bassil Dower Filho (id. 36283488, p. 01), contudo, após a pesquisa de prevenção (id. 36318960, p. 01), o habeas corpus foi remetido automaticamente ao Desembargador Pedro Sakamoto, ante suposta identidade fática com a matéria debatida na Reclamação Criminal n.o 1003395-10.2017.8.11.0000.
A prevenção foi rejeitada (id. 39739956, p. 01/03), porém o processo foi redistribuído à minha relatoria sem se observar a distribuição inicial, realizada por sorteio.
Diante disso, remetam-se os autos ao Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, originariamente sorteado relator da vertente ação constitucional.
Cuiabá, 06 de maio de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada